Tribunal: TJMT
Processo: 1028123-67.2021.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028123-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN PEREIRA SOUZA - CPF: 063.443.661-92 (APELANTE), JOSE EDUARDO LIMA FERREIRA - CPF: 032.748.231-12 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VAZ CARDOSO - CPF: 396.224.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RENATA GONCALVES CARDOSO - CPF: 020.947.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL PEDRO CELESTINO FREITAS - CPF: 028.216.961-08 (VÍTIMA), JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 809.861.291-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO.

PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. REDIMENSIONAMENTO D
A PENA.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE. FRAÇÃO DE
1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
.
PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL
. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL
IDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ADEQUAÇÃO DO REGIME.

PENA INFERIOR A QUATRO ANOS
. EXISTÊN
C
IA DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
PRIMEIRO APELO

PROVI
D
O
PARA READEQUAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA
. SEGUNDO APELO
DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelações
criminais
interpostas contra sentença
que condenou os apelantes pelo
crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas para embasar a condenação penal d
o segundo apelante
e
,
(
ii
) verificar a regularidade da dosimetria das penas aplicadas a ambos os apelantes, especialmente quanto à pena-base, pena pecuniária e fixação do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

3.
O
quadro probatório formado pela apreensão da
res furtiva
(aparelhos de TV), na casa do apelante
segundo apelante
, reforçada pelas assertivas do investigador de polícia sob o crivo do contraditório, constituem “
elementos de convicção hábeis e suficientes para comprovar que o réu incorrera na prática do delito de receptação, na figura típica de ocultar, de forma que não prospera o pleito absolutório calcado
nas
alegações de insuficiência probatória e atipicidade da conduta
” (TJMT, N.U 0011434-76.2020.8.11.0042, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/03/2025).

4. A
majoração da pena basilar se mostra desproporcional, uma vez que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adotada como parâmetro jurisprudencial majoritário para garantir a proporcionalidade na fixação da pena (STJ, REsp n. 2.093.833/PA, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

5. A
“
pena pecuniária deve ser readequada quando fixada em montante desproporcional à pena privativa de liberdade
” (TJMT, N.U 1000669-98.2024.8.11.0006, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025).

6. O
“
regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais
” (STJ,
AgRg
no HC n. 978.327/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025).

7. A
“
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, pois a reincidência do réu impede o preenchimento do requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal
” (STJ, REsp n. 2.094.426/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso do
primeiro
apelante provido para readequar a pena privativa de liberdade e pecuniária.

9
. Recurso d
o
segundo
apelante
conhecido e desprovido, com redimensionamento da pena, de ofício.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028123-67.2021.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN PEREIRA SOUZA, JOSE EDUARDO LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelaç
ões
criminais
interposta
s

por
JHONATAN PEREIRA SOUZA

e JOSÉ EDUARDO LIMA FERREIRA
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
,
nos autos d
a ação penal

n.

1028123
-
67
.20
21
.8.11.000
3
,

que
condenou
o primeiro
[JHONATAN]
à pena de
1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto
e ao pagamento de 82 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por
2 restritivas de direitos e
,
o segundo [JOSÉ EDUARDO] à pena de
2 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 114 dias-multa
(id. 250581168).

O apelante

JHONATAN PEREIRA SOUZA
aduz
que a dosimetria estaria contr
á
ria
ao texto penal porque: 1) na primeira fase,
a pena-base

teria sido elevada
,
por único vetor ju
dicial desfavorável
[antecedentes]
,
em fração superior
a 1/6 sem
apresentar
motivação
adequada
e

específica; 2)
a pena pecuniária estaria desproporcional.

Requer o provimento para
readequar a pena-base e a pena pecuniária (id. 250581185).

O apelante
JOSÉ EDUARDO LIMA FERREIRA

sustenta
: 1)

insuficiência de
provas
para a
condenação
e,
2)
que
faria
jus
ao regime aberto.

Requer provimento para
absolv
ê
-lo ou
modificar o regime
de cumprimento da pena (id. 250581188).

Em contrarrazões,
a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento dos recursos (id.
250581192).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça
adotou
“
o
conteúdo
das contrarrazões, per
relationem
” e

exarou parecer
pelo
des
provimento do
s
recurso
s
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
Alexandre de Matos Guedes

(
id
.

258411170
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

O s apelante s fo ram denunciado s
com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta do inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 17h17min, na residência localizada na Rua Edgar de Souza, s/n.º, Vila Ipê, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ocultavam 02 (duas) televisões, da marca LG, 42”, mesmo sabendo serem produto de crimes.

Segundo restou apurado, a polícia civil recebeu informação de que um indivíduo chamado JHONATAN PEREREIRA SOUZA estaria comercializando duas televisões produto de crime e que os aparelhos estavam escondidos na residência do denunciado JOSÉ EDUARDO, vulgo “
Vovozona
” ou “
Embapê
”. Diante disso, foram até o local e passaram a

monitorar o imóvel, quando o denunciado JHONATHAN se aproximou, porém assim que os

investigadores tentaram abordá-lo, ele empreendeu fuga na motocicleta que conduzia, mas

acabou sendo detido há algumas quadras dali.

Os policiais retornarem ao imóvel, onde a esposa do denunciado JOSÉ

EDUARDO franqueou a entrada dos investigadores e ainda lhes mostrou onde os televisores

estavam, confirmando que tais bens teriam sido trazidos para a residência por ambos os

denunciados. Enquanto faziam a revista na casa, o denunciado JOSÉ EDUARDO chegou,

porém também tentou fugir quando notou a presença dos policiais, mas acabou sendo detido e

preso.

Apurou-se ainda que uma das televisões foi subtraída no dia

03.01.2020, por volta das 11h00, da residência da vítima Eliel Pedro
Celestino Freitas e a outra

no dia 11.01.2021, por volta das 08h00min, da residência da vítima José Pereira do Nascimento

Filho.

Juntaram-se aos autos, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 70291700 -
Pág. 12) e Termo de Reconhecimento de Objeto (Id 70291700 - Pág. 44).

Interrogados, os denunciados apresentaram versões absolutamente inverossímeis quanto à origem da res furtiva.

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar JHONATAN PEREIRA DE SOUZA e JOSÉ EDUARDO LIMA FERREIRA como incursos nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal
[...].
” (id.
250580264
)

A

denúncia
foi recebida

(id.
250580267
)
, o
s
réu
s
fo
ram citados
e apresent
aram
resposta
s
à acusação (
id. 250580278 e id.
250580294
)
.

Na
instrução
, colheram-se os depoimentos
d
as
vítimas
Eliel Pedro Celestino Freitas e José Pereira do Nascimento
e

d
o Investigador de Polícia
Lauro
Evanier
Corrêa
, bem como realizado o interrogatório d
e
JOSÉ EDUARDO, sendo decretada a revelia do
apelante JHONATAN
(
termo de audiência de instrução e julgamento -
id.
25058116
6
- e relatório de mídias - id. 25058116
5
).

O juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos
termos da sentença
(id.
250581168
)
.

Pois bem.

Inicialmente, enfrenta-se a tese absolutória articulada pela defesa do apelante JOSÉ EDUARDO.

A materialidade está comprovada
pelo
s
termo
s
de apreensão
e reconhecimento de objeto
(id.
25058026
, pág.
12,
44 e
5
7).

Sobre a autoria,
o
s

Investigador
es
de Polícia

Nelson de Souza Neto
e

Lauro
Evaner
Corrêa,
na delegacia
(id. 250580256, pág. 10/11 e 13/14)
,

e
esse último
(Lauro), em juízo
(id.
2505811165)
,
descrev
eram
a
ação policial
.

Segundo a narrativa policial,
a equipe de investigadores
recebe
u
denúncia
de que o suspeito JHONATAN estaria comerci
alizando
,
em sua
rede socia
l
,
2
(dois) aparelhos de televisão
produto de
crime,
os quais estariam ocultados na re
s
idência do corréu JOSÉ EDUARDO
.

Em diligência,
após
localizar
e
m

a casa
de JHONATAN
, realizaram
monitoramento
e o seguiram até
a residência

de JOSÉ EDUARDO.

No local, intentada abordagem, o suspeito tentou empreende
r
fuga
,
sendo

detido.
Após
alguns minutos, o corréu JOSÉ EDUARDO chegou
à

residência
em um veículo

(utilizado para transportar as televisões)
e, igualmente,
tentou evadir
, sendo detido após
cerco policial
.

Em entrevistas
informais
, JOSÉ EDUARDO afirmou
aos policiais
que JHONATAN o convidou para buscar os aparelhos de TV
que “
estavam escondidas no mato
”, nas proximidades da Escola Lucas Pacheco
, as quais seriam
ocultadas em sua casa até que
JHONATAN as vendessem e
re
passasse uma parte do dinheiro.

Em seu turno,
o réu JHONATAN
confirmou
o relato de JOSÉ EDUARDO e
afirmou que um usuário de drogas, não identificado,
o procurou
,
ofereceu
e vendeu
os aparelhos de televisão por um
valor baixo
,
os quais estavam
dispensados em um
matagal próximo de uma unidade escolar.

Em busca na casa de JOSÉ EDUARDO,
a guarnição foi recebida por Bruna Renata Gonçalves, esposa do réu, que franqueou
a entrada aos policiais e informou que havia 2 (duas) televisões escondidas no quarto
.

Os bens foram apreendidos e os
réus presos em flagrante.

Na delegacia
,
Bruna Renata
declarou que JHONATAN
convidou seu companheiro JOSÉ EDUARDO para buscar
uma TV que, segundo JHONATAN, teria comprado de um usuário de entorpecentes
(id. 250580256, pág. 15).

À autoridade policial, o apelante JOSÉ EDUARDO
admitiu
que a
pessoa identificada por “
bili

jhow
”
solicitou

“
deixar uma
s
televisões em sua residência
”
, tendo-as
buscado em

um matagal
,
“no bairro santa clara”
.

Em juízo, embora não localizad
a

a mídia do interrogatório judicial, o Promotor de Justiça
Ari Madeira Co
s
ta
retratou o depoimento do réu
JOSÉ EDUARDO
, o qual “
se retratou e apresentou versão diversa, alegando inicialmente que estava em frente a sua residência quando JHONATAN ali passou e lhe ofereceu duas televisões pelo valor de R$1.000,00 cada uma. Que aceitou comprá-las, porém só pagaria no dia
seguinte, tendo recebido os televisores naquele momento. Mais adiante, contudo, se contradiz e afirma que foi com JHONATAN buscar as televisões na casa dele. Além disso, o réu ressalta que não tinha ciência da origem ilícita dos bens e que sequer chegou a pagar por eles, já que a polícia civil os prendeu no dia seguinte
” (id. 250581192, contrarrazões).

Na fase policial, o corréu JHONATAN
ratificou o depoimento
dos
policia
is
e
confirmou

que um indivíduo, não identificado, lhe ofertou 2 (dois) aparelhos de TV
, tendo convidado seu amigo, o corréu JOSÉ EDUARDO,
“
para ir pegar as TVs
”,
escondidas
no
“
mato que fica na beirada do córrego do Canivete, logo atrás da escola Luca Pacheco
” (id. 250580256), pág. 29/31).

As
testemunhas
Eliel Pedro Celestino e José Pereira do Nascimento
apenas descreveram
a forma
dos crimes de furto que foram vítimas.

Esse é o quadro fático-probatório delineados nos autos.

A materialidade está consubstanciada

no
termo de apreensão (id. 212632675, pág. 66) e

laudo pericial
de

caracterização, eficiência e identificação de em arma de fogo e munições

(id. 212632678, pág. 39/54)
,
os quais não sofreram impugnação.

E
m relação a autoria
,
o quadro probatório formado pel
a
apreensão da
res furtiva
(
aparelhos de TV)
,
na casa
do
apelante JOSÉ EDUARDO
,
reforçada
pelas assertivas do
i
nvestigador de
p
olícia
sob o crivo do contraditório,
constituem “
elementos de convicção hábeis e suficientes para comprovar que o réu incorrera na prática do delito de receptação, na figura típica de ocultar, de forma que não prospera o pleito absolutório calcado
nas
alegações de insuficiência probatória e atipicidade da conduta
” (TJMT,
N.U 0011434-76.2020.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/03/2025
).

Nesse quadro,
preserva-se a condenação.

Por sua vez,
embora a defesa tenha insurgido apenas contra o regime de cumprimento da pena,
“
a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado
” (TJMT, N.U 1039289-31.2023.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 26/3/2024).

Receptação (art. 180 do CP,
pena:
reclusão, de
1
a
4
anos, e multa
).

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau valorou como único vetor desfavorável a circunstância dos antecedentes e fixou a pena-base em
1 ano e 9 meses
de reclusão
e 98 dias-multa.

Todavia, a majoração da pena basilar
se
mostra desproporcional, uma vez que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adotada como parâmetro jurisprudencial majoritário para garantir a proporcionalidade na fixação da pena (STJ, REsp n. 2.093.833/PA, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

Em seu turno, “
a pena pecuniária deve ser readequada quando fixada em montante desproporcional à pena privativa de liberdade
” (TJMT,
N.U 1000669-98.2024.8.11.0006,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025
).

Com efeito, redimensiono a pena-base para
1
ano e
2
meses de reclusão
e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência,
preservo
a fração de
aumento em 1/6
para transformar provisoriamente a pena em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa
.

Na terceira fase,
ausente causas de aumento e diminuição, torno definitiva
a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa
.

Em seu turno, “
o regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais
” (STJ,
AgRg
no HC n. 978.327/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025
).

Outrossim,
“
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, pois a reincidência do réu impede o preenchimento do requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal
” (STJ,
REsp n. 2.094.426/SP,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
).

Passa-se ao recurso do apelante JHONATAN.

O apelo limita-se à
des
proporcionalidade do aumento da pena-base

por uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes)
e da pena pecuniária.

Receptação (art. 180 do CP, pena:
reclusão, de
1
a
4
anos, e multa
).

Na primeira fase, o juízo da causa
fixou a pena basilar em
1 ano e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 82 dias-multa.

Todavia, c
om remissão aos fundamentos empregad
o
s na dosimetria do apelante JOSÉ EDUARDO, redimensiono a pena-base para 1
ano e
2
meses de reclusão
e ao pagamento de 12 dias-multa
.

Na segunda fase,
o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão
e
atenuou
a pena na fração de 1/6
.

Contudo,
a

incidência de circunstância
atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231
do
STJ)
, de modo que
a redimensiono para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Sobre o regime
de cumprimento da pena
, mantenho o
aberto fixado pelo juízo singular em observância à premissa
da
non reformatio in pejus
(art. 67 do CPP).

Igual racio
cínio [
non reformatio in pejus
] aplico
para preservar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos operada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto
,
em
parcial con
s
o
nância
com
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecidas as pretensões de reexame
:

(i)

RECURSO
DE
JOSÉ EDUARDO LIMA FERREIRA

DESPROVIDO

mas,
DE OFÍCIO
, pena readequada para
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa
, preservado o regime
semiaberto;

(
ii
) RECURSO DE
JHONATAN PEREIRA SOUZA
PROVIDO para
redimensionar a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, conservado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em obser
vância
à premissa da non reformatio in pejus (art. 67 do CPP).

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025